Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DESPACHO A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes embargadas para manifestarem-se sobre os embargos de declaração de ID (67801961), (67813215), (68162678). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora